Tribunal: TJSP
Processo: 1009371-32.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. RECURSO DA RÉ. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 90%

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. RECURSO DA RÉ. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 90% do montante pago. Devolução de 80% se mostra mais adequada e proporcional ao caso. Precedentes do TJSP. RECURSO DOS AUTORES. Insurgência em relação ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios. Readequação, com observância do disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Reintegração de posse à ré condicionada à devolução dos valores devidos aos autores. Inaplicabilidade da multa por interposição de recurso protelatório. Honorários sucumbenciais recursais não fixados. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso dos autores provido.